Tribunal: TJPA
Processo: 0005475-91.2019.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005475-91.2019.8.14.0005

EMBARGANTE: WELLINGTON SIQUEIRA DE MELO

RECORRENTE/RECORRIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA, HELIO ARANHA DE MELO E SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPROPRIEDADE NA AUSÊNCIA DE VÍCIO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Wellington Siqueira de Melo, Hélio Aranha de Melo e Silva e Tiago Freitas da Silva contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito defensivos, mantendo a decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado contra Vilma Marques Nascimento e duas tentativas de homicídio qualificado contra José Richard da Silva e Cariny Ferreira Melo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 619 do CPP, especialmente quanto: i) à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico em razão da utilização de fotografias funcionais extraídas do sistema SIGPOL; ii) à suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital decorrente da ausência de perícia técnica nas imagens de câmeras de segurança; iii) ao erro material na indicação da comarca de origem constante da ementa do julgado; e iv) ao pedido de prequestionamento dos arts. 157, 158-A e 226 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem as omissões apontadas. O acórdão embargado enfrentou expressamente: a) a validade do reconhecimento fotográfico, consignando a observância das formalidades essenciais do art. 226 do CPP, a apresentação de fotografias de pessoas com características semelhantes e a inexistência de direcionamento ou influência externa; b) a utilização de fotografias funcionais dos recorrentes, considerada insuficiente, por si só, para macular o procedimento; c) a inexistência de nulidade decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia, diante da ausência de indícios concretos de adulteração das imagens e da inexistência de demonstração de prejuízo; d) a regular submissão das imagens ao contraditório; e) a existência de outros elementos probatórios corroborando os indícios de autoria.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem são via própria de prequestionamento quando ausente vício do art. 619 do CPP.

5. Assiste razão aos embargantes apenas quanto ao erro material constante da ementa do acórdão embargado, na qual constou equivocadamente “Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua”, devendo ser corrigido para “2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material na ementa do acórdão, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, impõe-se a rejeição das alegações defensivas, admitindo-se apenas a correção de erro material verificado na ementa do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 157, 158-A, 226 e 619; CP, arts. 121, §2º, II e IV, 14, II, e 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 935.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/10/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e acolhê-los parcialmente, exclusivamente para correção de erro material constante da ementa do acórdão embargado, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por WELLINGTON SIQUEIRA DE MELO, HELIO ARANHA DE MELO E SILVA e TIAGO FREITAS DA SILVA contra o v.
Acórdão ID n° 34997137
, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pela defesa, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado em relação à vítima Vilma Marques Nascimento, bem como duas tentativas de homicídio qualificado em relação às vítimas José Richard da Silva e Cariny Ferreira Melo.

Em suas razões, ID 35196140, os embargantes alegam, em síntese: i) omissão quanto à análise da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, especialmente no tocante à utilização de fotografias funcionais extraídas de sistema institucional (SIGPOL), combinadas com imagens de pessoas sem semelhança física com os acusados; ii) omissão quanto à apreciação concreta da tese defensiva relativa à quebra da cadeia de custódia da prova digital, notadamente quanto à forma de obtenção, armazenamento e ausência de perícia técnica nas imagens provenientes de câmeras de segurança; iii) erro material na ementa do acórdão, diante da indicação equivocada da comarca de origem como Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, quando o correto seria a 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA; e iv) necessidade de manifestação expressa acerca dos arts. 157, 158-A e 226 do Código de Processo Penal, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento da matéria.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, corrigir o erro material indicado e viabilizar o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nesta Superior Instância (ID 36385865), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração, exclusivamente para correção do erro material constante da ementa do acórdão, mantendo-se, no mais, o julgado embargado em todos os seus termos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de adentrar no exame das alegações, é oportuno destacar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado. Trata-se de instrumento processual destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo meio hábil para rediscutir questões já analisadas, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Para a adequada apreciação das alegações, convém transcrever a ementa e trechos essenciais do acórdão embargado:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Wellington Siqueira de Melo, Hélio Aranha de Melo e Silva e Tiago Freitas da Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado contra Vilma Marques Nascimento (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e de duas tentativas de homicídio qualificado contra José Richard da Silva e Cariny Ferreira Melo (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, do Código Penal). Segundo a denúncia, os recorrentes teriam atraído as vítimas sob o pretexto de participar de um roubo e, nas proximidades da Boate Nefertiti, em Altamira/PA, efetuados disparos de arma de fogo, resultando na morte de Vilma e em ferimentos nas demais vítimas. A defesa sustenta nulidades relativas ao reconhecimento fotográfico e à cadeia de custódia de prova digital, além de pleitear a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica em imagens de câmeras de segurança configura quebra da cadeia de custódia da prova digital apta a ensejar nulidade; e (iii) determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 226 do Código de Processo Penal estabelece procedimento específico para o reconhecimento de pessoas, cuja observância visa assegurar a confiabilidade do meio probatório, sendo entendimento do STJ que o desrespeito às formalidades legais impede sua utilização como fundamento exclusivo de condenação.

4. No caso concreto, o reconhecimento fotográfico observou requisitos essenciais do procedimento legal, especialmente a prévia descrição das características físicas dos suspeitos e a apresentação de fotografias de pessoas com traços semelhantes, não se verificando direcionamento ou irregularidade capaz de comprometer a validade do ato.

5. Ainda que assim não fosse, o reconhecimento não constitui prova isolada, sendo corroborado por depoimentos testemunhais, registros de câmeras de segurança e outros elementos probatórios que indicam a presença dos recorrentes no local e no momento dos fatos.

6. A cadeia de custódia, prevista no art. 158-A do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos destinados a preservar a integridade do vestígio, sendo entendimento consolidado do STJ que eventual irregularidade em sua observância não gera nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto.

7. As imagens provenientes das câmeras de segurança foram regularmente juntadas aos autos e submetidas ao contraditório, inexistindo indícios de adulteração ou manipulação, razão pela qual a ausência de perícia técnica específica não compromete sua validade probatória.

8. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentação do óbito da vítima Vilma Marques Nascimento, laudos médicos referentes às vítimas sobreviventes e laudo de potencialidade e recenticidade de disparos de arma de fogo, que confirma a utilização recente das armas apreendidas.

9. Os indícios de autoria decorrem de reconhecimentos fotográficos, depoimentos das vítimas sobreviventes, testemunhos presenciais, registros audiovisuais, identificação de veículo utilizado na ação e dados de rastreamento de viatura policial que apontam desligamento do sistema de monitoramento em momento próximo ao crime.

10. Na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, consistente na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível análise aprofundada do mérito ou valoração exauriente da prova.

11. Eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos ou à responsabilidade penal dos acusados devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à competência constitucional do Conselho de Sentença para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido quando observadas as formalidades essenciais do art. 226 do CPP e quando corroborado por outros elementos probatórios.

2. A alegada irregularidade na cadeia de custódia da prova digital não acarreta nulidade automática, exigindo demonstração concreta de prejuízo ou de adulteração do material probatório.

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, §2º, II e IV, 14, II, e 69; CPP, arts. 226, 158-A, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, AREsp nº 00000000000003086980, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 944705/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

Na hipótese, os embargantes sustentam, em síntese: (i) omissão quanto à alegação defensiva de utilização de fotografia funcional dos recorrentes no procedimento de reconhecimento fotográfico; (ii) omissão quanto à tese de quebra da cadeia de custódia da prova digital; e (iii) erro material na indicação da comarca de origem constante da ementa do acórdão.

Entretanto, as alegadas omissões não merecem acolhimento.

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia submetida à apreciação desta Turma Julgadora, examinando expressamente tanto a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico quanto a suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital.

No que se refere ao reconhecimento fotográfico, o acórdão consignou expressamente que o procedimento observou as formalidades essenciais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à prévia descrição das características físicas dos suspeitos e à apresentação de fotografias de pessoas com traços semelhantes, afastando a existência de direcionamento ou irregularidade capaz de comprometer a validade do ato.

Além disso, houve enfrentamento específico da alegação relativa à utilização de fotografias funcionais dos recorrentes, tendo o acórdão expressamente consignado que tal circunstância, por si só, não seria suficiente para macular o procedimento, sobretudo diante da inexistência de elementos indicativos de influência externa ou direcionamento indevido dos reconhecedores.

Constou, ainda, que as fotografias foram apresentadas de forma neutra e que o reconhecimento fotográfico não constituiu elemento probatório isolado, encontrando-se corroborado por depoimentos testemunhais, registros audiovisuais e demais elementos constantes dos autos.

Desse modo, verifica-se que a insurgência defensiva revela mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora, o que não se confunde com omissão apta a justificar o manejo dos embargos declaratórios.

O mesmo se verifica quanto à alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria, consignando que as imagens provenientes das câmeras de segurança foram regularmente juntadas aos autos e submetidas ao contraditório, inexistindo qualquer indício concreto de adulteração, manipulação ou comprometimento de sua autenticidade.

Da mesma forma, o julgado registrou que a ausência de perícia técnica específica não conduz automaticamente à nulidade da prova, especialmente diante da inexistência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Também foi expressamente consignado que as imagens se harmonizam com os demais elementos probatórios produzidos durante a instrução, contribuindo para a formação de quadro indiciário coerente acerca da dinâmica dos fatos.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas mera pretensão de rediscussão da matéria já devidamente apreciada e decidida por este órgão colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir” [STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024].

De outro lado, assiste razão aos embargantes apenas no que se refere ao erro material constante da ementa do acórdão embargado.

Isso porque constou, equivocadamente, como comarca de origem a “Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua”, quando, na realidade, conforme se extrai do relatório e dos próprios autos, trata-se da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Assim, impõe-se a correção do referido erro material, para que passe a constar corretamente:

“COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA”.

Por fim, pontuo não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, exclusivamente para corrigir o erro material constante da ementa do acórdão embargado, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026